Tribunal: TJPA
Processo: 0015642-66.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015642-66.2007.8.14.0401

APELANTE: DORIVAL TRAVASSOS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015642-66.2007.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: DORIVAL TRAVASSOS

ADVOGADOS: DENIS DA SILVA FARIAS OAB-PA Nº. 11.207 KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS OAB-PA Nº. 14.371

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE INCÊNCIDO E LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA.

IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS CONSISTENTES. VERSÃO ACUSATÓRIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. NEUTRALIZAÇÃO DE VETORIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES ATUAIS DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJPA. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 1077. SUMULAS 17, 19 E 23 DO TJPA.

REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. ART. 70 DO CP. APLICAÇÃO. NECESSIDADE. REDUÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015642-66.2007.8.14.0401

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE: DORIVAL TRAVASSOS

ADVOGADOS: DENIS DA SILVA FARIAS OAB-PA Nº. 11.207 KEZIA CAVALCANTE GONCALVES FARIAS OAB-PA Nº. 14.371

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
DORIVAL TRAVASSOS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Crimes contra Criança e o Adolescente de Belém – PA, o qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 250, §1º, II e no art. 129, §2º, IV, ambos do Código Penal (id nº.4315570).

Consta na denúncia, em resumo, que, no dia 08 de julho de 2007, por volta das 14h, nesta cidade, o apelante teria causado incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio das vítimas Mônica Travassos Passos, Miguel dos Passos e Ingrid Passos Figueiredo, além de ter causado lesões corporais a esta última (id 4315510).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução pena aplicada mediante a aplicação da regra do concurso formal perfeito, a desclassificação do delito de lesão corporal para sua modalidade culposa e redimensionamento da dosimetria basilar (id

4315574).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

4315576).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

4315578).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica dos delitos a ele imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os laudos de exame de corpo delito (id 4315511 – Pág. 9 – 11/id 4315511 - Pág. 23 – 24) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id 4315510 - Pág. 5 – 11).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Monica Travassos Passos e pelas testemunhas Alberto Barbosa da Silva e Patrícia Travassos Passos, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id 4317344 – 4317362), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crimes descritos na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Nesses termos, estando a narrativa contida na denúncia suficientemente ratificada pelo conjunto probatório carreado aos autos, logicamente, descabe cogitar da desclassificação do delito de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, haja vista a ausência de elementos aptos a lastrear essa conclusão.

Assim, a rejeição da tese de desclassificação do crime de lesão corporal é medida que se impõe.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada pelo Juízo de origem, o qual seguiu as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência desta Corte (súmulas nº. 17
[2]
, nº. 19
[3]
e nº. 23
[4]

do TJPA), não havendo, a meu ver, a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente.

Por outro lado, no que tange à aplicação da causa de aumento correspondente ao concurso material de crimes, do que resultou a soma das penas fixadas, entendo que o erro de julgamento é patente.

Isso porque, restou comprovado que, mediante uma ação ocorrida em um mesmo contexto fático (o lançamento de garrafas contendo substância inflamável para dentro do imóvel onde se encontravam as vítimas), o recorrente praticou dois crimes distintos, quais sejam, incêndio e lesão corporal gravíssima, de sorte que a aplicação da regra do concurso formal é de rigor,

Nesse cenário, considerando que os delitos foram praticados pelo recorrente em concurso formal, reformo a sentença condenatória para reconhecer a incidência da regra prevista no art. 70
[5]
do CP e, por conseguinte, acrescer a fração de 1/6 sobre a pena do crime de lesão corporal, cujo patamar corresponde 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, totalizando, então, a
pena definitiva
em
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[6]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[7]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[8]
, CP).

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença recorrida que não sejam contrárias à reforma promovida por esta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada no sentido de
reduzir a pena privativa de liberdade
aplicada ao recorrente para
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, ainda,
alterar o regime inicial de cumprimento da pena
para o
semiaberto
, restando mantidas as demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]

Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[4]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[5]
Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[6]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[7]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[8]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

Belém, 06/09/2023